Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-41.2011.8.11.0107
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000237-41.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Estabilidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 292.568.442-49 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DE CARGO - ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO

– POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O afastamento do servidor público por mais de 30 dias consecutivos pode acarretar a demissão por abandono de cargo.

Na conjugação do ordenamento jurídico e em análise do caso concreto resta clara a presunção do
animus abandonandi
do servidor que deixa de comparecer ao trabalho por 04 meses consecutivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Gilson Araújo Pereira
em face de
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Reclamação Trabalhista c/c pedido de danos morais e materiais de nº
0000237-41.2011.8.11.0107
, ajuizada em desfavor do
Município de Nova Ubiratã
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e negou o reconhecimento à vínculo empregatício ou estabilidade do apelante, bem como a existência de dano moral e material, inclusive qualquer verba trabalhista e previdenciária relacionada.

Em suas razões, o Apelante defende ter sofrido acidente de trabalho que lhe causou lesão ocular tendo evoluído para “catarata traumática” e, por essa razão, teria permanecido afastado do cargo.

Busca, ainda, o reconhecimento da ilegalidade do ato que causou sua demissão por ausência de notificação para retornar ao trabalho.

Afirma que não concorreu para a falsificação do atestado médico, bem como impugna os depoimentos das testemunhas que arrolou, sob a assertiva de que agiram em benefício do Município Apelado.

Ao fim requer a procedência dos pedidos iniciais.

Tempestividade certificada à fl. 207.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, conforme atesta certidão nos autos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 2076262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022